Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0005400-23.2008.8.11.0037, manejados em face da DU PONT DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de produção de prova pericial a fim de averiguar a veracidade dos documentos carreados ao feito pela embargada, ora agravada.
Para tanto, o agravante alega que a prova em questão é necessária para averiguar a veracidade dos títulos de crédito acostados à exordial pela agravada e afastar o risco do recorrente em se submeter a pagar valor que não é devido.
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 99419988).
Contrarrazões à id. 102572987, pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso não pode sequer ser admitido.
A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão exarada pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de produção de prova pericial com que pretendia confirmar a veracidade dos documentos carreados ao feito pela embargada, ora agravada.
Todavia, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.
A propósito:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Assim, o teor da decisão hostilizada não é passível de recurso no momento, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo que não contempla a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere a produção pericial.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos tribunais pátrios:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Se a discussão envolvendo indeferimento de prova não perde sua utilidade se enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria.” (TJ-MG - AGT: 10000200176774004 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E PREJUÍZO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Não merece conhecimento o recurso interposto que se insurge contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015.2. Ademais, não se revela aplicável a tese de taxatividade mitigada, fixada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, na medida em que a agravante nem sequer fundamentou os motivos de sua aplicação ao caso concreto. Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-RS - AI: 70084895143 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa. Indeferimento de produção de prova pericial e documental. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de provas, mas tão somente quanto à redistribuição do ônus da prova (inciso XI, do art. 1015, do CPC). Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 21488737320218260000 SP 2148873-73.2021.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (g.n.)
Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nos. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.
Consigna-se, por fim, que ainda que fosse admitido, o recurso estaria fadado ao insucesso, já que o agravante postulou pela produção da prova pericial nos documentos acostados ao feito pela parte agravada para atestar a veracidade de tais documentos, após a decisão saneadora, sem, contudo, antes disso, invocar qualquer adulteração dos papéis, inferindo-se, dessa forma, que o único intuito é o de protelar a execução que se arrasta há mais de 13 (treze) anos.
Assim, diante do quadro exposto, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.